Tribunal: TJSP
Processo: 1028157-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. REJEIÇÃO. Alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito da falha na prestação dos serviços prestados pela ré. Descabimento. Os problemas ocasionados pela insuficiência do gerador de

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

NULIDADE DA SENTENÇA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. REJEIÇÃO. Alegação de nulidade da sentença por omissão a respeito da falha na prestação dos serviços prestados pela ré. Descabimento. Os problemas ocasionados pela insuficiência do gerador de energia foram levados em conta na fixação da indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau. A ausência menção expressa do Código de Defesa do Consumidor não significou que os autores foram prejudicados, porque todas as provas e questões que envolveram a realização do evento foram abordadas pelo juízo. Alegação rejeitada.

CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FESTA DE CASAMENTO. VÍCIO NO SERVIÇO IDENTIFICADO. NÚMERO DE GERADORES INSUFICIENTES PARA REFRIGERAÇÃO COMPLETA DO AMBIENTE. DEVOLUÇÃO DE 30% DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. Cuida-se de ação de indenização. Sentença de parcial procedência, acolhendo-se apenas pedido de reparação dos danos morais. Recursos das duas partes. Primeiro, reconhece-se o vício na prestação de serviços. Festa de casamento com interrupção do serviço de energia elétrica. Ré que não providenciou geradores em número suficiente à dimensão da festa, o que deu ensejo à desagradável temperatura do ambiente. Incidência do artigo 20 do CDC. A prova oral demonstrou a ocorrência do vício. Segundo, o cumprimento imperfeito da obrigação não autorizava devolução integral do preço, mas sim parcial. A execução, ainda que imperfeita, dos serviços não permitia devolução integral dos valores. Situação em que deve buscar o equilíbrio das partes, a partir da boa-fé com harmonização dos interesses (art. 4o, III CDC). Justo que se dê apenas a devolução proporcional do preço como multa compensatória. Aplicação do artigo 20, III do CDC e da cláusula 6.3. do contrato (fl. 30). Fixação da multa compensatória de 30% sem cumulação com restituição de valores, atingindo-se a cifra de R$ 11.610,00. Terceiro, rejeita-se o pedido de ressarcimento da hora extra cobrada pelo fotógrafo no valor de R$ 400,00. Não houve comprovação suficiente nos autos de que a suposta ausência de ciência do fotógrafo a respeito da sequência dos acontecimentos da festa tenha desencadeado o atraso. E quarto, mantém-se a reparação dos danos morais. Os autores vivenciaram situação de transtornos, aborrecimentos e dissabores. No dia do casamento, viram a tão esperada festa sofrer impacto para eles e os convidados, diante da falta de funcionamento adequado de ar condicionado e ventilador. Ou seja, num ambiente que era para ser de comemoração, os autores viram-se envergonhados perante amigos e parentes, a partir do ambiente inadequado instalado com a elevação da temperatura. Manutenção da indenização no valor de R$ 7.000,00 para cada autor. Diante do quadro econômico do contrato e da devolução parcial do preço, a indenização por danos morais cumpriu as funções compensatória e inibitória. Precedentes do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO.